Tribunal: STF
Processo: RE 1375515
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    Prescrição da pretensão executória. Termo inicial. 



    1 - O prazo prescricional da pretensão executória, embora dependa do trânsito em julgado definitivo, conta-se do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (CP, art. 112, I). 



    2 – Na hipótese de condenação a pena superior a 2 anos e não maior que 4 anos, o prazo prescricional da pretensão executória é de 8 anos. Se o condenado era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, reduz-se o prazo de metade, que é, assim, de 4 anos. 



    3 – Transitada em julgado a sentença condenatória e decorrido o prazo prescricional sem que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena e não havendo causas interruptivas ou impeditivas da prescrição, extinta estará a punibilidade. 



    4 – Agravo provido. 



    (Agravo de Execução Penal 0733064-56.2021.8.07.0000, desembargador Jair Soares)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5, LVII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. A presente controvérsia coincide com o Tema 788/RG (ARE 848.107 RG, ministro Dias Toffoli), no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao termo inicial para contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, em acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada encontra-se abarcada pela tese do Tema 788 da Repercussão Geral, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator